Tribunal: STF
Processo: ARE 688936
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Execução. Exceção de pré-executividade. 4. Ofensa reflexa. 5. Alegação de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Insubsistência. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.